Tribunal: TJES
Processo: 0000286-43.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000286-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §13º, DO CP. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 129, §13 e art. 129, §13 c/c art. 18, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante nos termos do art. 25, do Código Penal, ou alternativamente pelo art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, conforme id. 12422314.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso no id. 12724944.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso no id. 12873200.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000286-43.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Revela o inquérito policial junto que, no dia 29 de janeiro de 2023, por volta das 17h34min, na Rua Luiz Sacramento, 125, Recanto, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito familiar, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua mãe e irmã, Maria Anita Zandominighi Santolin e Nádia Zandominighi Santolin, respectivamente, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de lesões corporais em anexo.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima Nádia são irmãos e sempre tiveram um relacionamento conturbado. Segundo relatos desta, o Denunciado já lhe agrediu verbal e fisicamente em ocasiões pretéritas.

Nesse cenário, no dia dos fatos, o denunciado estava procurando uma chave na bolsa da vítima Maria Anita, ocasião em que a vítima Nádia questionou o porquê dele mexer na bolsa de sua mãe. Nesse passo, o Denunciado ofendeu a vítima dizendo "que ele não era como a vítima

Nádia, que ele não era um ladrão."

Em seguida, Denunciado e Nádia iniciaram uma discussão, ocasião em que este ameaçou a vítima Nádia de morte, dizendo que iria matá-la. Em seguida, o Denunciado pegou uma pá de construção civil e, ao tentar atingir a cabeça de Nádia, acabou acertando a vítima Maria Anita, causando-lhe as lesões descritas no laudo em anexo.

Não satisfeito, o Denunciado, ainda, pegou um "rompedor", uma espécie de ferramenta de trabalho, para tentar atingir Nádia, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Posteriormente, o Denunciado começou agredi-la, desferindo um soco no braço direito da vítima Nádia, causando-lhe as lesões descritas no laudo em anexo.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimendas dos tipos penais previstos no artigo 147 e 129 §13, em relação à vítima Nádia e 129 §13 c/c art.18, II, em relação à vítima Maria Anita, na forma do art. 69, todos Código Penal, nas circunstâncias da Lei n° 11.340/06.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, este foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §13 e art. 129, §13 c/c art. 18, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do art. 25, do Código Penal
,
ou, alternativamente, pelo art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, conforme id. 12422314.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 59101155, às fls. 16/17-v, requerimento de medidas protetivas em fls. 65 e verso, formulário nacional de avaliação de risco às fls. 18/20-v, termo de declaração das testemunhas, em fls. 08-v/10, e termo de declarações prestadas pela vítima às fls. 12-v/13-v, em esfera policial, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 03/04, em ID 47390437, bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão colaciono alguns depoimentos:

Depoimento do policial militar Gutierry Cruz Scantamburlo, em sede policial:

QUE: REITERA INTEGRALMENTE O CONTEÚDO DO HISTÓRICO DO BOLETIM UNIFICADO, ISTO É, QUE POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, A GUARNIÇÃO DA RP 4668, COMPOSTA PELOS MILITARES O DECLARANTE E O SD ZANOL, DESLOCOU-SE AO ENDEREÇO CITADO, ONDE FIZEMOS CONTATO COM A SOLICITANTE SRA. NADIA ZANDOMINIGHI SANTOLIN, A QUAL NOS INFORMOU TER SIDO AMEAÇADA DE MORTE POR SEU IRMÃO, O SR. LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN; QUE ELA TAMBEM DISSE QUE ELE A AGREDIU COM UM SOCO NO BRAÇO DIREITO (APRESENTA HEMATOMA); QUE A GENITORA DE AMBOS, SRA. MARIA ANITA ZANDOMINIGHI SANTOLIN, AO TENTAR IMPEDIR AS AGRESSÕES, PASSOU A SER AGREDIDA POR LEONARDO, QUE LHE DESFERIU GOLPES NA CABEÇA COM UMA PÁ DE OBRAS (APRESENTA DOIS HEMATOMAS), CHUTES NAS PERNAS (HEMATOMA NA CANELA ESQUERDA), AO MESMO TEMPO EM QUE TAMBÉM ERA AMEAÇADA DE MORTE; QUE LEONARDO FOI LOCALIZADO, E APRESENTADO NESTE DPJ JUNTAMENTE COM AS VITIMAS DAS AGRESSÕES.

MARIA ANITA E NADIA; QUE DIANTE DAS AMEAÇAS DE MORTE SOFRIDAS, MANIFESTARAM INTERESSE DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE LEONARDO, BEM COMO REQUERER UMA MEDIDA PROTETIVA; QUE A SRA. MARIA ANITA APRESENTA OUTRAS ESCORIAÇÕES DECORRENTES DE AGRESSÕES SOFRIDAS EM DATAS ANTERIORES; QUE NÃO É DO CONHECIMENTO DESTA GUARNIÇÃO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE OUTRAS PASSAGENS CRIMINAIS SEMELHANTES DO ORA CONDUZIDO; QUE FOI O PRÓPRIO DECLARANTE E SEU COLEGA DE FARDA QUE REALIZARAM A ABORDAGEM E PRISÃO DO CONDUZIDO LEONARDO. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Depoimento da vítima Maria Anita, em sede policial:

QUE: perguntada se o conduzido faz uso de drogas (e/ou) bebidas alcoólicas, AFIRMOU QUE ele não ingere bebidas alcoólicas, e nunca soube que ele usasse drogas; QUE perguntada se o conduzido possui arma de fogo, AFIRMOU QUE não; QUE perguntado à declarante se o conduzido tem envolvimento com Tráfico de Entorpecentes, DISSE QUE não; QUE perguntado à declarante se já sofreu algum tipo de violência anteriormente, inclusivepsicológica, por parte do suposto autor, AFIRMOU QUE sim, entretanto nunca houvera registrado Boletim Unificado de ocorrência anteriormente a esta data; QUE perguntado se já houve requerimento anterior de Medidas Protetivas Judiciais, DISSE QUE não; QUE dos fatos que a trazem a esta Delegacia, informe o dia e hora exata, e local em quê ocorreram os fatos, bem como a dinâmica dos fatos, descrevendo como se deu a violência, tendo a declarante afirmado QUE o nacional LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN é filho da declarante, assim como a nacional NADIA ZANDOMINIGHI SANTOLIN; QUE LEONARDO tem quarenta e um anos de idade, enquanto NADIA tem, salvo engano quarenta e três anos de idade; QUE tais filhos não se dão bem, pois LEONARDO tem ciúmes de NADIA, pois não gosta que a declarante ajude as meninas; QUE nesta data de 29/01/23, a declarante foi até a casa de NADIA, no periodo da manhã, por volta de 10h, e ficou por lá; QUE ao retornar para casa, acompanhada de NADIA, o LEONARDO questionou onde se encontrava a chave de uma da declarante, imóvel este que está em reforma, tendo a declarante afirmado que a chave da casa estava em sua bolsa; QUE a declarante foi até o banheiro, e neste intervalo, LEONARDO pegou a bolsa da declarante, e passou a abri-la para pegar a chave do imóyel; QUE NADIA passou a questionar sobre o porque dele estar mexendo na bolsa da declarante, quando LEONARDO disse que estava só pegando a chave do imóvel, e que eu não sou ladrão como você não.) Você rouba tudo que a mamãe tem!"; QUE os dois começaram a discutir; e de repente, LEONARDO comecou a empurrar NADIA; QUE ele dizia que iria matar NADIA, isto é que acabaria com ela naquele momento; QUE ele xingou ela de diversos termos pejorativos, chamando-a de ladrona, vagabunda, e outros; QUE ele pegou uma peça grande que serve para tirar o cimento da laje, e passou a jogar tal peça contra ela; QUE chegou a acertar o braço dela; QUE a declarante entrou em meio a confusão para tentar impedir que ele agredisse NADIA; QUE ele, na intenção de atingir NADIA acabou acertando a cabeça da declarante, e tambem a perna da declarante foi atingida pelo rompedor que estava nas mãos de LEONARDO; QUE ele também dizia que iria matar a declarante; QUE com muito esforço conseguiu retirar NADIA da garagem, colocando-a para fora; e fechando a porta com LEONARDO dentro da casa; QUE NADIA foi atingida no braço; QUE a declarante ficou machucada na cabeça e perna, QUE NADIA ficou machucada somente no braço; QUE ele ameaçou e xingou NADIA também; QUE ambos chamaram a Polícia Militar ao local, tendo militares sido informados dos fatos, e dado voz de prisão para LEONARDO, e convidado a declarante e NADIA para acompanhá-los a esta Delegácia; QUE a declarante e sua filha ainda não foram examinadas, ou seja encaminhadas ao hospital; QUE perguntado se deseja Representar Criminalmente, DISSE QUE sim; QUE perguntado de deseja Solicitar Medida Protetiva de Urgência, DISSE QUE sim; QUE perguntada se deseja ser incluída no Programa Patrulha Maria da Penha, AFIRMOU QUE sim; QUE perguntada se deseja ser abrigada na Casa Abrigo Estadual, DISSE QUE não; QUE perguntada se está lesionada, DISSE QUE sim; QUE perguntada se tal lesão foi ocasionada pelo conduzido nesta data, DISSE QUE sim; QUE perguntado à declarante se durante a ação do conduzido, se porventura entrou em luta corporal com ele, e se ele ficou ferido em razão de tal embate, DISSE QUE não; QUE além da agressão física, em algum momento da ação por ele praticada nesta data, porventura o mesmo veio a xingá-la ou ameaça-la, AFIRMOU QUE sim; QUE perguntado à declarante se a mesma é dependente economicamente do ora conduzido, AFIRMOU QUE não, a mesma é aposentada e ainda labora na Prefeitura fazendo vacinas; QUE perguntado à declarante se a mesma pretende continuar a morar no mesmo local após tais fatos, AFIRMOU QUE sim; QUE perguntado se o imóvel em que moram é próprio ou alugado, DISSE QUE próprio; QUE perguntado de deseja acompanhamento psicológico junto ao CRAS, disse QUE não. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Depoimento da vítima Nadia, em sede policial:

QUE perguntada se o conduzido faz uso de drogas (e/ou) bebidás alcoólicas, AFIRMOU QUE não sabe; QUE perguntada se o conduzido possui arma de fogo, AFIRMOU QUE não; QUE perguntado à declarante se o conduzido tem envolvimento com Tráfico de Entorpecentes, DISSE QUE não sabe; QUE perguntado à declarante se já sofreu algum tipo de violência anteriormente, inclusive psicológica, por parte do suposto autor, AFIRMOU QUE sim, tendo dito que anteriormente ele a agrediu fisicamente, assim como verbalmente, todavia até a presente data nunca houvera registrado Boletim Unificado em face do ora conduzido; QUE perguntado se já houve requerimento anterior de Medidas Protetivas Judiciais, DISSE QUE não; QUE dos fatos que a trazem a esta Delegacia, informe o dia e hora exata, e local em quê ocorreram os fatos, bem como a dinâmica dos fatos, descrevendo como se deu a violência, passando a dizer QUE na presente data de 29/01/23, sua genitora MARIA ANITA ZANDOMINIGHI SANTOLIN foi até sua residência, e lá passou uma boa parte do dia, e depois retornaram juntas até a casa de MARIA ANITA; QUE quando lá chegaram, seu ilmão, o qual reside com ela, o nacional LEONARDO ZANDOMINIGHI SANTOLIN passou a questionar onde estava a chave de uma casa que a mãe de ambos colocou para reformar; QUE MARIA ANITA disse que tal chave estava em sua bolsa, entretanto a mesma não pegou a chave, pois preferiu ir primeiro ao banheiro; QUE neste momento LEONARDO passou a abrir, e remexer no interior da bolsa de MARIA ANITA, quando a declarante indagou sobre o porque dele estar mexendo na bolsa dela; QUE neste momento LEONARDO passou a dizer que ele não era como a declarante, isto é, passou a dizer que a declarante era uma ladra; QUE ele afirmava que a declarante é que era a "ladrona" da casa da mãe de ambos; QUE a declarante nem se quer possui a chave da casa de MARIA ANITA; QUE iniciou-se discussão entre ambos, e a declarante acionou seu aparelho celular no modo gravação; QUE LEONARDO passou a agredir verbalmente MARIA ANITA, dizendo que ela era culpada por tudo, e que ela iria pagar por isso, além de fazer ameaças de morte contra MARIA ANITA; QUE ele dizia que iria tirar sangue de MARIA: ANITA, que iria matá-la; QUE a declarante disse que estava gravando tudo que ele estava falando, e que iria chamar a Policia; QUE neste momento ele pediu para a declarante tirar seu carro da frente da garagem da casa, quando a declarante disse que não iria tirar o próprio carro, para ele poder se evadir no carro dele, e que ele ficaria ali para esperar a policia chegar; QUE então ele ficou irritado, e passou a dizer que/mataria a declarante; QUE então, ele pegou uma pá de obra de construção, e passou a tentar atingir a declarante na cabeça; QUE parecia que ele queria matá-la; QUE ele tentou vários golpes, e neste momento MARIA ANITA segurou LEONARDO com vistas a não deixar que ele a atingisse; QUE dentre as tentativas de atingir a declarante, LEONARDO acabou acertando a páina cabeça de MARIA ANITA, a qual, ficou com a cabeça lesionada; QUe em meio os golpes, ele perdeu a pá, e então Ele correu até uma lateral da garagem, e pegou um rompedor para tentar atingir a declarante; QUE ele não conseguiu atingir a declarante, entretanto derrubou MARIA ANITA:/QUE LEONARDO aproveitou que MARIA ANITA estava caida ao chão, e passou a chutá-la, gerando vários hematomas); QUE LEONARDO logo em seguida desferiu um soco no braço direito da declarante, gerando um hematoma; QUE a declarante entrou para dentro da casa, e ele veio atrás da mesma; QUE MARIA ANITA veio junto, e a declarante saiu para fora da area de serviço, enquanto a declarante trancou o portão, tendo LEONARDO ficado do lado de dentro; QUE então a declarante solicitou a presença Policial, e militares foram ao local, e deram voz de prisão para LEONARDO, e convidaram a declarante e sua genitora para virem até esta Delegacia; QUE a declarante está lesionada, e não fora até o momento encaminhada a exande de lesão corporal; QUE LEONARDO não xingou a declarante, apenas a ameaçou de morte, afirmou que a mesma era uma "ladra" , e ainda a agrediu fisicamente; QUE perguntado se deseja Representar Criminalmente, DISSE QUE sim; QUE perguntado de deseja Solicitar Medida Protetiva de Urgência, DISSE QUE sim; QUE perguntada se deseja ser incluida no Programa Patrulha Maria da Penha, AFIRMOU QUE não; QUE perguntada se deseja ser abrigada na Casa Abrigo Estadual, DISSE QUE não; QUE perguntada se está lesionada, DISSE QUE sim; QUE perguntada se tal lesão foi ocasionada pelo conduzido nesta data, DISSE QUE sim; QUE perguntado à declarante se durante a ação do conduzido, se porventura entrou em luta corporal com ele, e se ele ficou ferido em razão de tal embate, DISSE QUE não; QUE perguntado à declarante se a mesma é dependente economicamente do ora conduzido, AFIRMOU QUE não; QUE perguntado à declarante se a mesma pretende continuar a morar no mesmo local após tais fatos, AFIRMOU QUE sim; QUE perguntado se o imóvel em que moram é próprio ou alugado, DISSE QUE próprio;

QUÉ perguntado de deseja acompanhamento psicológico junto ao CRAS, disse QUE não É mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Já em juízo, conforme constam dos depoimentos transcritos na sentença, tem-se que:

[...]

VÍTIMA MARIA ANITA ZANDOMINIGHI SANTOLIN
: “me recordo que os dois discutiram;
foi uma discussão entre irmãos
;
se bateram
;
eu fiquei no meio para um não machucar o outro
; foi troca de agressão, uma bateu no outro;
eu fiquei no meio
;
eu fui atingida por acaso
.” (GRIFEI)

VÍTIMA NÁDIA ZANDOMINIGHI SANTOLINE
: “no dia eu fui na casa da minha mãe e a gente ia na igreja; chegando la eu fui esperar ela; meu irmão procurava algo na bolsa dela e eu disse pra não mexer na bolsa nela, pois não era certo;
ele se alterou e me agrediu
;
durante essas agressões minha mãe foi para apartar a briga e atingiu minha mãe
;
ele não me ameaçou de morte
;
eu me senti ameaçada pelas atitudes de dele
;
eu fiquei com lesões, uma lesão bem forte no meu braço
; não sei como foi causada, só depois que senti essa lesão.” (GRIFEI)

PM GUTIERRY CRUZ SCANTAMBURLO
: “me lembro dos fatos,
chegamos ao local e a mãe e a filha estavam morrendo de chorar, diziam que tinham sido agredidas por Leonardo
, indicaram que ele estaria numa residência próxima; fomos até ele e o informamos da situação;
a irmã e a mãe tinham lesões que eram compatíveis com o narrado por ela
; não me recordo que o réu tinha lesões, se tivesse teríamos colocado no BU.” (GRIFEI)

PM JOÃO MARCOS ZANÓL BARBOZA
: “me recordo do fato; fomos até o local por determinação do CIODS; fizemos contato com a irmã e mãe do acusado;
elas relataram que teriam sido agredidas pelo Acusado
;
a irmã tinha lesões no braço, a mãe também tinha lesões
; elas quiseram representar; ele estava numa casa próxima e fomos até o local e ele foi conduzido.” (GRIFEI)

INTERROGATÓRIO
: “eu tenho uma casa próxima que eu estava reformando; minha mãe pegou uma chave e foi pra casa da minha irmã; quando minha chegou eu fui procurar a chave na bolsa dela; minha irmã foi me questionar o porque eu estava mexendo; tivemos uma discussão; ela estava com uma tesourinha ou um alicate na mão; eu só queria sair do local; ele veio pra cima de mim com esse objeto na mão; eu pequei uma máquina e comecei a girar pra ela se afastar e acabou por pegar na minha mãe; eu só queria que ela se afastasse; não se atingiu nela, eu não queria que pegasse; não me recordo de ameaças de morte, mas usamos xingamentos, um falou que outro era ladrão, e coisas assim; eu não tive intenção de machucar minha irmã ou minha mãe.”

[...]

A autoria de Leonardo no delito de lesão corporal e demais atos de violência, praticados contra as vítimas MARIA ANITA e NÁDIA, encontra-se demonstrada pelos depoimentos colhidos, em sede policial e em juízo, especialmente, pela coerência e firmeza das declarações das vítimas, bem como pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

As vítimas narraram de forma detalhada os acontecimentos, informando que, no dia dos fatos, o apelante desferiu diversos xingamentos contra as vítimas e que o mesmo as agrediu.

A narrativa das vítimas
foi
corroborada pelo depoimento policial, que afirma ter encontrado as vítimas chorando e com lesões corporais praticadas pelo apelante.

O laudo médico também reforça a materialidade da agressão, atestando

a existência de lesão corporal ocasionada por ação contundente (refere que ao tentar separar filho e filha em conflito físico, traumatizou sua cabeça contra uma parede), da seguinte forma: “
equimose arroxeada na região frontal à esquerda (acima do supercílio esquerdo) e na face lateral da região orbitária esquerda
”,
em relação à vítima Maria Anita e, atesta, ainda, a existência de lesão corporal ocasionada por ação contundente (refere que foi vítima de agressão física por meio de soco) da seguinte forma: “
equimose arroxeada de 10x08 cm em região lateral de ombro direito,
em relação à vítima Nádia.

A tentativa do acusado de descaracterizar a agressão, alegando que agiu em legítima defesa, não encontra respaldo nas demais provas, especialmente porque os policiais, quando da ocorrência, encontraram as vítimas chorosas e com lesões.

Ainda, a versão apresentada pelo acusado não é compatível com a gravidade das lesões constatadas.

Portanto, a autoria delitiva de Leonardo Zandominighi Santolin está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme das vítimas, corroborado pelos testemunhos dos policiais e pelos laudos médicos que confirmam as agress
ões
sofridas.

Quanto às provas apresentadas pela defesa no id. 12422314 e ss., entendo que não depõem a favor do apelante, em razão dos áudios provarem que o mesmo proferiu palavras como
“vai pagar com sangue”
e
“vou te matar”
, seguidas da prática das agressões físicas, só corroboram o seu intento criminoso, não havendo nas provas, mínimos indícios de que agia em legítima defesa.

Dessa maneira, não há que se falar em absolvição, assim, mantenho a sentença de primeiro grau na sua integralidade, pois, muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.